Tribunal: STF
Processo: MS 37998
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. INSISTÊNCIA NO APONTAMENTO DE VÍCIOS VEICULADOS EM ANTERIORES ACLARATÓRIOS. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO.



    1. Firme o entendimento desta Casa, observada a dicção do art. 1022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à reiteração de alegações veiculadas em anteriores embargos de declaração e já apreciadas pelo órgão julgador.



    2. O manejo de aclaratórios sem mínima adstrição aos pressupostos legais de embargabilidade revela comportamento processual abusivo da parte embargante, a ser coibido por meio de comando impositivo da imediata certificação do trânsito em julgado, com baixa dos autos ao arquivo. Precedentes.



    3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de baixa dos autos ao arquivo, independentemente da publicação do acórdão.